Tribunal: TJMT
Processo: 1011024-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011024-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), OATOMO JOSE CANAVARROS SERRA - CPF: 431.819.297-00 (AGRAVANTE), DEJAIR ROBERTO LIU - CPF: 274.833.809-00 (AGRAVADO), MARILEIDE DIAS LIU - CPF: 304.226.041-00 (AGRAVADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DE PEDIDO PARA A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE.
ART. 1.001, DO CPC.
ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
agravo
de instrumento, por ausência de conteúdo decisório na manifestação judicial que postergou a análise do pedido de majoração de honorários advocatícios para o momento da sentença, nos autos da Ação de Execução no 0001523-23.2013.8.11.0030.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas adia a apreciação do pedido de majoração de honorários sucumbenciais, sem juízo de valor definitivo, à luz do art. 1.015 do CPC e do Tema 988 do STJ.

III
. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial que se limita a adiar a análise de pedido para a sentença final não possui conteúdo decisório, razão pela qual não desafia recurso, nos termos dos
arts
. 203, §3o, e 1.001 do CPC.

O pronunciamento impugnado não resolve questão incidental nem altera a situação jurídica das partes, o que descaracteriza a existência de carga lesiva apta a justificar a recorribilidade.

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, sendo mitigado apenas em hipóteses excepcionais que envolvam risco de dano grave ou de difícil reparação, o que não se verifica no caso concreto.

A ausência de prejuízo efetivo ou irreversível decorrente da postergação da análise do pedido reforça a correção da decisão que inadmitiu o agravo de instrumento.

O agravo interno limitou-se a reproduzir os fundamentos já afastados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos ou capazes de infirmar o entendimento adotado.

IV
. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que apenas posterga a análise de pedido incidental para a sentença final não possui conteúdo decisório e, por isso, é irrecorrível, nos termos do art. 203, §3o, do CPC.

O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC ou em situações excepcionais que envolvam risco de dano grave ou de difícil reparação.

A ausência de carga lesiva e de prejuízo concreto impede o conhecimento de recurso interposto
contra manifestação
judicial meramente preparatória ou ordinatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
OATOMO
JOSÉ CANAVARROS SERRA
contra decisão monocrática prolatada por este Relator, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em virtude da ausência de preenchimento de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal (ID 279379387).

Em suas razões, pugna pela aplicação do Tema 988 do STJ, mitigando-se o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC para conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto.

Devidamente intimada, a parte agravada não se manifestou acerca do recurso interposto
(ID 290641894)
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento
colegiado.

É o
relatório.

Inclua-se em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Em suma, a parte recorrente interpôs o Agravo de Instrumento no
1011024-54.2025.8.11.0000
apontando como decisão recorrida ato judicial oriundo do MM. Juízo da
Vara Única da Comarca de Nobres/MT
que,
no curso da
Ação de Execução
no. 0001523-23.2013.8.11.0030
,
postergou
a análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para momento posterior, consignando que a matéria será enfrentada por ocasião da sentença
, e exarou o seguinte pronunciamento:

“Vistos.

Considerando o descumprimento da decisão de id 165943592,
HOMOLOGO
a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça na fl. 11 – id 59776182.

No tocante à majoração dos honorários, será devidamente enfrentado o tema quando da sentença.

Intime-se o exequente para, em 15 dias, se manifestar sobre a peça de id 168643075 e sobre a possibilidade de conciliação. Em caso negativo, deverá dar prosseguimento ao feito, juntando
as
custas
das diligências que pretende efetivar e o memorial de cálculo atualizado, no prazo supracitado. Cumpra-
se.
”

Recepcionada a medida recursal, verificou se tratar de hipótese de inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto por nítida ausência de conteúdo decisório,
posto que
o magistrado de primeiro grau se
limitou
a adiar sua apreciação, afirmando expressamente que o
tema seria enfrentado no ato sentencial
. Cuida-se, portanto, de matéria
que não foi regularmente impugnada
ou debatida
na instância singela, conforme exposto na decisão recorrida,
conforme já delineado na decisão ora vergastada:

“
[...]

Sem maiores delongas, observa-se que o recurso interposto não preenche um dos pressupostos objetivos de admissibilidade, visto que a manifestação judicial contra a qual se insurge o
Agravante não possui cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível, conforme
arts
. 203, § 3o e 1.001, ambos do CPC.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau se limitou a adiar sua apreciação, afirmando expressamente que o tema será enfrentado quando da sentença. Trata-se, pois, de manifestação judicial que reserva a análise para momento posterior,
sem proferir, no presente, juízo de valor sobre a procedência ou improcedência da pretensão deduzida.

Nesse contexto, a jurisprudência reconhece que, ausente conteúdo decisório autônomo ou carga lesiva atual (ofensa ao direito e risco de dano grave ou de difícil reparação), o agravo de instrumento não pode ser conhecido. Destaca-se:[...]

No mais, cumpre registrar que, ao contrário do que sustenta o agravante em suas razões recursais, a ação de execução admite sim a prolação de sentença, sobretudo nos casos de extinção por pagamento integral (art. 924, II, do CPC). Ainda que se cuide de sentença meramente declaratória de extinção da execução pelo pagamento, nada obsta que, nesse momento processual, o juízo aprecie as questões residuais e acessórias eventualmente pendentes, dentre as quais se incluem, com especial pertinência, a reavaliação da verba honorária anteriormente fixada de forma provisória.

Assim, ao determinar que a análise do pedido de majoração dos honorários sucumbenciais ocorrerá na sentença, o juízo de origem atuou dentro da normalidade procedimental, sem vedar a apreciação do tema, mas apenas reservando-a para o momento oportuno e juridicamente adequado, quando a execução tiver alcançado seu desfecho formal.

Com essas considerações, e diante da ausência de preenchimento de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal,
in
casu
, a recorribilidade do ato judicial impugnado,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, o que faço com fundamento nos
arts
. 203, § 3o, 932,
III
, e 1.001 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se, comunique-se ao Juízo de origem e arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.
[...
]”

A parte recorrente interpôs então o agravo interno, objetivando a retratação da decisão e prosseguimento da medida recursal. Entretanto, não lhe assiste razão.

A insurgência da agravante reside no suposto prejuízo causado pelo pronunciamento judicial proferido nos autos da
A
ção de Execução
no. 0001523-23.2013.8.11.0030
, em que foi
postergada a análise do pedido de majoração dos honorários
, alegando que o pronunciamento do juízo
a quo
lhe causou sérios prejuízos.

A
o analisar o agravo de instrumento, este Relator expôs que o não conhecimento do recurso se deu, justamente, diante da ausência de conteúdo decisório do ato recorrido, pois,
a manifestação da parte agravante interposta na origem sequer foi
enfrentada
pelo juízo de primeiro grau
, ou seja, nada decidiu o MM. Juízo
a quo
acerca da quest
ão

suscitada
.

Como é cediço, segundo a jurisprudência pátria
, o que distingue o despacho da decisão interlocutória, impugnável via agravo de instrumento,
é a existência ou não de conteúdo decisório e de gravame para a parte
.
(
AgRg
no
REsp
n. 1.309.949/MS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2015,
DJe
12/11/2015).

Do ato judicial recorrido não se verifica nenhum dos requisitos necessários à demonstração
da recorribilidade da decisão
, a teor do art. 203, § 3o, do CPC
.

Com efeito, o
pronunciamento do juiz não possui conteúdo decisório, já que não tratou da
possibilidade ou não da majoração da verba honorária
, não alterou a situação jurídica ou produziu efeito jurídico concreto
.

Além disso, embora a parte agravante narre estar sofrendo prejuízos, não ap
resenta demonstração efetiva dos supostos danos
, muito menos de
situação irreversível, já que seu reclamo versa sobre
questão que não requer análise imediata e tampouco causa onerosidade excessiva ao recorrente
.

Com isso, não ficou evidenciada qualquer questão ensejadora da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, mantendo-se, portanto, inalterada a interpretação de irrecorribilidade recursal prevista no art. 1.001 do mesmo diploma legal.

De mais a mais
,
tenho que
os fatos
e
fundamentos vertidos no agravo interno
não
são apt
o
s a
infirmar a decisão
monocrática recorrida
, motivo pelo qual o presente recurso não comporta provimento.

A propósito:

“[...]
1
. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. O simples desprovimento do agravo interno não é suficiente para a aplicação da multa, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verificou no caso em apreço, devendo ser afastada a condenação, mantendo-se, no entanto, o desprovimento do agravo interno.” (TJ-MT -
AGR
: 10186693820228110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

“[...] A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.” (TJ-MT -
AGR
:
10360146420178110041, Relator
: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2023)

Desse modo,
em que pese
o esforço argumentativo do agravante, não se vislumbra nenhuma das matérias alegadas, de modo que a
r.
decisão está escorreita, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo
prequestionados
todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se
que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no
recurso.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão de Id.
279379387
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025